Tribunal: STF
Processo: ARE 1389906
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou provimento às apelações interpostas pelos ora recorrentes, mediante acórdão (eDOC 9, p. 1-12) assim ementado: 



    “DIREITO PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ARMA DE FOGO. POTENCIAL CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE. 



    1. A introdução, em território nacional, de arma de fogo e munições de uso restrito e que exige autorização de autoridade competente, configura o crime do art. 18 da Lei 10.826/03.



    2. Réus flagrados oriundos de zona fronteiriça, em local reconhecido pelas autoridades aduaneiras e policiais como ponto de ocorrência de ilícitos como contrabando, descaminho e tráfico de armamentos e acessórios e que demonstraram nervosismo quando da abordagem policial, que encontrou armas e munições escondidas dentro do estepe do veículo.



    3. A tentativa de ocultar armamento e munição cuja importação sabiam ser vedada demonstra que os acusados conheciam a ilicitude derivada da irregular importação,tendo plena consciência do crime cometido.” (eDOC 9, p. 11)



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelos ora recorrentes (eDOC 11, p. 1-5).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 13, p. 1-10), fundado no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual se alegou ofensa ao art. 5º, incisos LVII, LXI e LXV, da mesma Carta, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. 



    Os recorrentes também interpuseram recursos especiais (eDOC 12, p. 9-21 e 38-52).



    O Vice-Presidente do TRF da 4ª Região não admitiu os citados recursos (eDOC 17, p. 1-2; eDOC 18, p. 2-5). 



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 19, p. 1-5) e de AREsp (eDOC 20, p. 365-374). 



    O Relator, no STJ, ao julgar o AREsp 1.065.719/RS, conheceu “do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, nesta parte, negar-lhe provimento” (eDOC 26, p. 1-4; eDOC 27, p. 1-4). Após, certificou-se o trânsito em julgado aos 20.6.2022, no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 29, p. 1).



    Registre-se que o presente ARE foi a mim distribuído por prevenção ao RHC 150.661/RS (certidão; eDOC 30, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    Preliminarmente, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.166.621 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 12.1.2022; ARE 1.349.532 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.12.2021; ARE 1.244.115 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 29.6.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.381.187 AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 29.6.2022; ARE 1.278.626 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2021; ARE 1.353.409 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 13.12.2021; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente